Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716352-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: YU CHI AU Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Organização Sebba Materiais Para Construção Ltda. (ID no 17591224, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme ID no 16969316, págs. 1 - 4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada, Yu Chi Au para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO